Tribunal: TJBA
Processo: 8015981-66.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015981-66.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO MASCARENHAS LIMA CARVALHO, THAISE FRANCO PAVANI

APELADO: PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAISE FRANCO PAVANI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO MASCARENHAS LIMA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO RECURSO DO AUTOR. DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar o recurso de apelação interposto pelo autor em ação indenizatória movida contra concessionária de energia elétrica, por demora na religação do serviço após a quitação de débito. O embargante apontou omissão, requerendo a análise do apelo e a adequação dos consectários legais, além da majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da apelação do autor; (ii) examinar o mérito recursal quanto ao pedido de majoração da indenização e adequação dos critérios de juros e correção monetária; (iii) definir a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em valor ínfimo, mediante apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo acolhidos quando demonstrada a ausência de enfrentamento de questão essencial ao julgamento.

4.
Verificada a omissão quanto à análise da apelação interposta pelo autor, impõe-se o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.024, §5º, do CPC, para suprir o vício e apreciar o recurso.

5.
O serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza essencial e deve ser prestado de forma contínua e eficiente (Lei 8.987/1995, art. 7º), sendo a demora na religação após a quitação do débito conduta que configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução ANEEL nº 1.000/2022, art. 362, IV.

6.
O dano moral decorrente da privação de serviço essencial é presumido (in re ipsa), devendo a indenização observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual se mantém o valor arbitrado em primeiro grau, compatível com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

7.
A correção monetária e os juros incidentes sobre a condenação devem observar o IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde o arbitramento, e juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil), sendo substituídos pela taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (art. 406, §1º, do Código Civil).

8.
Os honorários fixados em R$ 500,00 configuram valor irrisório, sendo cabível a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo.

9.
Conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/03/2019), a aplicação equitativa é excepcional e visa impedir a remuneração aviltante do advogado, assegurando dignidade ao exercício profissional.

10.
Majoração dos honorários para R$ 1.500,00, valor adequado à natureza da demanda e ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO

11.

Embargos de Declaração acolhidos. Apelação parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração (ID 85900119) na Apelação nº 8015981-66.2023.8.05.0080, tendo como embargante
PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS

e embargado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente